Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO. TUTELA LIMINAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO. PURGA. MORA.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão.
2. Plausível a restrição de disponibilidade do bem durante o prazo concedido na lei de regência para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida e, assim, possa reaver a posse do veículo com a purga da mora, tendo em vista que a propriedade do veículo ainda não se consolidou em favor do credor durante esse período.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.